Tribunal: STF
Processo: AI 503071
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. DEFICIÊNCIA
NA FORMAÇÃO DO TRASLADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM PROTOCOLO.
IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE.
É incabível o
recurso extraordinário para exame de direito local, nos termos da
Súmula 280.
A deficiência na formação dos autos, com o traslado de
petição de recurso extraordinário sem o protocolo, inviabiliza a
averiguação da tempestividade do recurso extraordinário.
Agravo
regimental a que se nega provimento.